Tribunal: TJMT
Processo: 0042899-82.2015.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0042899-82.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), EDILSON SOARES DA SILVA - CPF: 378.639.911-53 (APELANTE), ELSON SOUSA MIRANDA - CPF: 482.173.871-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA – OCORRÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 1o DO DECRETO No 20.910/32 – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO. Consoante ao disposto no art. 1o, do Decreto no 20.910/32, verifica-se que o prazo para a propositura de ação de execução de título judicial em face da Fazenda Pública, é de 05 (cinco) anos. Vejamos:
“Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem“
. Desta forma, restando comprovada que a propositura da execução ocorreu 10 (dez) anos após o trânsito em julgado, é evidente a ocorrência da prescrição quinquenal. Recurso Desprovido, Sentença Ratificada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
EDILSON SOARES DA SILVA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos dos Embargos à Execução de Título Judicial, movido pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
que julgou procedente os embargos à execução, reconhecendo a prescrição quinquenal e extinguindo o feito com resolução de mérito.

Inconformada, a parte Apelante, sustenta em sede de Recurso de Apelação, que a sentença proferida pelo Juízo Monocrático merece ser reformada, vez que não foi obedecido o que é disposto no art. 94, do Código de Defesa do Consumidor.

Ainda, alega que o Juízo de Primeira Instância deveria ter realizado a intimação via Edital, após a certidão de transito em julgado.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do presente Recurso, para que a sentença ora atacada, seja integralmente cassada, no sentido de acolher o pedido inicial da parte exequente, determinando o regular prosseguimento do feito executório.

Mesmo sendo devidamente intimada, a Fazenda Pública Estadual não apresentou contrarrazões ao presente Apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça em parecer da lavra do douto Procurador, Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, deixou de opinar, por ausência de interesse público (ID: 3670018).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, extrai-se dos autos que se trata de Recurso de Apelação, interposto por
EDILSON SOARES DA SILVA,
contra a sentença proferida pelo Juízo de Origem, nos Embargos à Execução de Título Judicial, movida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
onde foi acolhido os pedidos constantes na exordial, reconhecendo a prescrição quinquenal e extinguindo o feito com resolução de mérito (ID: 2887457 – Pág. 01 à 04).

Pois bem.

A propositura da ação ocorreu em: 09/07/2015 (ID: 2887461 – Pág. 07 à 10).

Sentença da ação de origem foi proferida em 10/06/1997 (ID: 2887463 – Pág. 03).

Certidão de Trânsito em Julgado em 23/03/1998 (ID: 2887464 – Pág. 01).

Despacho inicial em 14/07/2015 (ID: 2887464 – Pág. 04).

Após a parte executada ter sido devidamente citada, opôs embargos à execução (10/02/2016), conforme consta no ID: 2887464 – Pág. 07.

A parte devedora, em sede de embargos à execução alegou a ocorrência de prescrição quinquenal e o excesso de execução (ID: 2887436 – Pág. 01 à 02).

Posteriormente, sobreveio a sentença proferida pelo Juízo de Origem, a qual acolheu os pedidos constantes na exordial, reconhecendo a prescrição quinquenal de acordo com o art. 487, incisso II, do Código de Processo Civil, julgando extinta a presente ação. Ainda, condenou a parte exequente, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (ID: 2887457 – Pág. 01 à 04).

Contra a referida sentença, insurge-se a parte embargada.

A princípio, se faz imprescindível destacar, que a controvérsia se restringe apenas na ocorrência ou inocorrência da prescrição quinquenal.

Sabe-se que o prazo prescricional para a apresentação do cumprimento de sentença ou execução de título judicial, é de 05 (cinco) anos contados a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória.

Neste sentido, vejamos o que dispõe o art. 206, §5o, inciso III, do Código Civil.
In verbis
:

Art. 206. Prescreve:

§ 5 o Em cinco anos:

III - a pretensão do vencedor para haver do vencido o que despendeu em juízo.

Entretanto, tratando-se da Fazenda Pública como parte devedora, deve ser observado, o que é disposto no Art. 1o, do Decreto no 20.910, de 06 de janeiro de 1992.

Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Considerando que o trânsito em julgado ocorreu em 23/03/1998, data em que se inicia a contagem do prazo para a apresentação do cumprimento de sentença, tem-se que o transcurso do prazo (05 anos), ocorreria em 23/03/2005, entretanto, a ação foi proposta 10 (dez) anos (09/07/2015) após o findo do prazo supracitado, que demonstra claramente a ocorrência da prescrição quinquenal.

A propósito, vejamos o que o STJ (Superior Tribunal de Justiça) tem decidido em casos análogos.
Ipsis litteris
:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.PRESCRIÇÃO. DECRETO N. 20.910/32. JUSTIÇA GRATUITA. BENEFICIÁRIOSUCUMBENTE. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. RESPONSABILIDADE DOESTADO. 1. A Primeira Seção, no julgamento dos EREsp 1.081.885/RR, Rel. Min.Hamilton Carvalhido, julgado em 13.12.2010, Dje 1o.2.2011,
consolidou o entendimento segundo o qual nas ações contra a FazendaPública aplica-se o prazo prescricional quinquenal nos termos doart. 1o do Decreto n. 20.910/32, pois o Código Civil é um "diplomalegislativo destinado a regular as relações entre particulares, nãotendo invocação nas relações do Estado com o particular". 2. O art. 1o do Decreto n. 20.910/32 deve ser aplicado a todo equalquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal,estadual ou municipal, independentemente da natureza da relaçãojurídica. Assim, é inaplicável ao caso o art. 206, § 1o, inciso III,do Código Civil, na hipótese de pretensão de cobrança de honoráriospericiais contra a Fazenda Pública.
3. A jurisprudência majoritária desta Corte comunga do entendimentode que o ônus de arcar com honorários periciais na hipótese em que asucumbência recai sobre o beneficiário da assistência judiciáriadeve ser imputado ao estado, que tem o dever constitucional deprestar assistência judiciária aos hipossuficientes. Precedentes:REsp 1.245.684/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 16.9.2011; REsp1.196.641/SP, Rel. Min. Castro Meira, DJe 1o.12.2010; e AgRg no Ag1.223.520/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 11.10.2010.Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1274518 MG 2011/0121821-3, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 01/03/2012, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2012)

Desta forma, considerando a evidente ocorrência da prescrição quinquenal, se verifica a necessidade de ratificar a r. sentença proferida pelo Juízo de Origem, onde foi reconhecida a prescrição quinquenal, e, consequentemente o feito foi extinto com resolução do mérito.

Ante ao exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto, mantendo incólume a r. sentença proferida pelo Juízo Singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021